Tribunal: STF
Processo: RE 99353
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
- Terrenos de marinha. Competência da Justiça Federal. Demanda envolvendo terrenos de marinha, em que parte deles é disputada a título de usucapião, pretendendo-se não apenas a posse, mas também o domínio. Indiscutível, pois, o interesse da União.
Recurso extraordinário conhecido e provido.